Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708289-78.2020.8.07.0010 RECORRENTE: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: SÍLVIO ANTUNES DOS SANTOS JÚNIOR, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, SIMONE ANTUNES SANTOS, JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, MARICÉA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORÁCIO DA SILVA VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, EDILSON ANTÔNIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. A alegação de nulidade da sentença, por ser ultra petita e ter deferido pedido além do requerido na exordial, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o pedido inicial deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC/15. 3. O artigo 661 do Código Civil dispõe que o mandato em termos gerais só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo-se procuração com poderes especiais e expressos para a prática dos atos listados no rol exemplificativo do seu parágrafo único. 4. E o artigo 662 do estatuto civilista exige a ratificação expressa para a convalidação do ato realizado por quem não tenha poderes suficientes - situação não verificada na hipótese dos autos. 5. Conforme Enunciado no 183 da III Jornada de Direito Civil, “Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais, a procuração deve conter a identificação do objeto”. 6. No caso em exame, a despeito da procuração outorgar “amplos e especiais poderes para ceder, prometer ceder, transferir e/ou alienar, a quem convier”, a falta de identificação inequívoca do objeto da procuração esvazia a eficácia do documento. 7. Apelações parcialmente conhecidas e não providas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, porque teria proferido julgamento ultra petita, ao se imiscuir em matéria não especificada entre os pedidos da parte autora; b) artigos 18 do Código de Processo Civil, 104, inciso I, 108, 110, 112, 113, 166, inciso IV, 661 e 674, todos do Código Civil, pois a herdeira Clarinda não tem legitimidade (matéria de ordem pública) para postular a nulidade de todo o negócio jurídico, mas apenas para pleitear a nulidade da cessão de direitos quanto à sua quota parte; c) artigos 113, 421 e 422, todos do CCB, porquanto, em respeito aos princípios da boa-fé (matéria de ordem pública) e do pacta sunt servanda, a turma julgadora deveria ter dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos recorridos; d) artigos 686, parágrafo único, e 1.793, §2o, ambos do CCB, afirmando que a cessão, além de ter sido realizada por quem tinha poderes para tanto, teve seu objeto perfeitamente identificado, sendo o negócio realizado plenamente válido, não justificando sua anulação; e) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação. Em relação aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do STJ. Em contrarrazões, SÍLVIO ANTUNES DOS SANTOS JÚNIOR e SIMONE ANTUNES RODRIGUES DA SILVA requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois a Corte Superior também entende “não se configurar julgamento ultra ou extra petita quando o provimento jurisdicional for uma decorrência lógica do pedido”. (AgInt no REsp n. 1.923.503/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas afrontas aos artigos 18 do CPC, 104, inciso I, 108, 110, 112, 113, 166, inciso IV, 421, 422, 661, 674, 686, parágrafo único, e 1.793, §2o, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46877458 – Págs. 9/10 sobre o fato de que a cessão de direitos foi realizada por quem não tinha poderes para tanto, verbis: Conforme exposto pelo ilustre sentenciante, não restou demonstrado nos autos a existência de apenas uma única gleba de propriedade comum de José Antônio da Silva e Ofir Antônio da Silva, que seria o objeto da procuração a ele outorgada e substabelecida pelos demais herdeiros. Nesse ponto, inclusive, registre-se a existência de outro negócio firmado pelo primeiro Réu também na condição de representante dos demais herdeiros, cujo objeto é “um imóvel urbano denominada ‘Área remanescente da Primeira Gleba’ (Quinhão 07), com área total de 7,2035 hectares, situada na Fazenda Santa Maria” (ID 37508356), a evidenciar a existência de diversas glebas de terra titularizadas por José Antônio da Silva dentro da referida fazenda. Vale ressaltar, ademais, que o imóvel objeto da discussão na presente demanda - Quinhão 26, matrícula no 46.536 (ID 37508369) - encontra-se registrado unicamente em nome de José Antônio da Silva, não se podendo olvidar da presunção de veracidade dos registros públicos. Nesse contexto, conclui-se que os Réus/Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, de comprovar a individualização do bem indicado na procuração outorgada e, por conseguinte, a validade do negócio jurídico firmado entre eles. Realmente, ainda que tenha constado da procuração outorgada “amplos e especiais poderes para ceder, prometer ceder, transferir e/ou alienar, a quem convier” (ID 37508344), a falta de identificação inequívoca do objeto da procuração esvazia a eficácia do documento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Ademais, a Corte Superior não acolhe a alegada ausência de fundamentação (CPC, artigo 489, §1o, inciso IV) quando o acórdão recorrido “pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp n. 2.249.980/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015